Tribunal: TCU
Processo: 006.223/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL. Pedido de instauração de procedimento de solução negociada junto à Secretaria Executiva de Consenso do TCU. Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade (PCS) no 1/2021. - Rovema Energia S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 335/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação de Solução Consensual (SSC) formulada pelo Exmo. Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, a qual foi apreciada mediante o Acórdão 2602/2023-TCU-Plenário , Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela então Secretaria de Recursos (Serur) e pela Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) (peças 49 a 50 e 55 a 56); Considerando o julgado mediante o Acórdão 2602/2023-TCU-Plenário , que decidiu pelo arquivamento do processo, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução-TCU 91/2022, tendo em vista que a Comissão de Solução Consensual não chegou a um acordo, Considerando que a empresa Roverma Energia S.A., à peça 45, recorreu da mencionada decisão; Considerando que não cabe recurso à decisão proferida em processos de SSC, conforme art. 15 da Resolução-TCU 91/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 15 da Resolução-TCU 91/2022, em recepcionar a peça 45 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014, informar à requerente que não cabe recurso de decisão proferida em processos de Solicitação de Solução Consensual, tendo em vista a sua natureza dialógica, e manter inalterado o Acórdão 2602/2023-TCU-Plenário , no sentido de encaminhar os autos para a Presidência, para arquivamento, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução-TCU 91/2022, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.223/2023-0 (SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL) 1.1. Interessados: Energias de Buritis I Spe Ltda (43.306.355/0001-16); Energias de Gaspar Spe Ltda (44.305.287/0001-33); Energias de Machadinho I Spe Ltda (43.306.591/0001-32); Rovema Energia S/a (07.290.082/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: Estefania Torres Gomes da Silva, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Arnoldo Afonso de Oliveira Pinto (16727/OAB-PR), Maximiliano Gomes Mens Woellner (31117/OAB-PR) e outros, representando Energias de Gaspar Spe Ltda; Maximiliano Gomes Mens Woellner (31117/OAB-PR), representando Energias de Buritis I Spe Ltda; Maximiliano Gomes Mens Woellner (31117/OAB-PR), representando Energias de Machadinho I Spe Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.